Tribunal: TCU
Processo: 020.285/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. BR-381/MG - Supervisão Lote 3.1.

Inteiro teor:
Acórdão 1195/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria no âmbito do Fiscobras 2015, referente à fiscalização realizada no Contrato 615/2014, cujo objeto foi a supervisão das obras de duplicação, melhoramento para adequação de capacidade e segurança, incluindo a construção, instalação de sistema operacionais e operação provisória dos túneis - Rio Piracicaba, Antônio Dias e Prainha, na rodovia BR-381/MG; Considerando que o relatório de auditoria apontou como achado a ""III.1. Liquidação irregular da despesa", tendo sido objeto de oitiva autorizada pelo então relator, Ministro José Múcio; Considerando a ausência de materialidade, dada a não quantificação de dano, tampouco a realização de audiência ou citação de responsáveis; Considerando a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões ressarcitória e punitiva à luz da Resolução-TCU 344/2022, pois transcorrido prazo superior a 5 anos entre o último evento interruptivo (despacho autorizando a oitiva 3/8/2016) e a data da instrução da unidade técnica (30/5/2023); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 30-31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à empresa Maia Melo Engenharia Ltda. 1. Processo TC- Processo 020.285/2016-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Maia Melo Engenharia Ltda (08.156.424/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.